Tribunal: TJDFT
Processo: 0752223-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE COMPLEMENTAR. EX-CÔNJUGE ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU PREVISÃO REGULAMENTAR EXPRESSA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. A questão da inclusão da agravante como beneficiária é matéria controvertida, que precisa ser aprofundada e conhecida após o contraditório. Além disso, nota-se que há entendimento jurisprudencial divergente na Corte sobre o direito de ex-cônjuges alimentandos ao recebimento de pensão por morte em previdência privada.
3. Tendo em vista que não há caracterização suficiente da probabilidade do direito da recorrente, pois os aspectos fáticos da demanda não estão suficientemente elucidados no momento processual que se encontra a demanda, forçoso aguardar-se o amadurecimento da lide originária, em que as partes poderão produzir as provas que guardem relação de pertinência com suas teses.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.